Tribunal: TJSP
Processo: 1037741-58.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADES- ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1037741-58.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante CARLOS HENRIQUE CHRISTOFANI, é
embargada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1037741-58.2017.8.26.0100/50001
Embargante: Carlos Henrique Christofani
Embargado: Sul América Seguro Saúde S.A.
(Voto no 25.389)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADES-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
420/426 dos autos principais, que deu provimento em parte
ao recurso.
Em síntese, alega o embargante haver obscuridadeS no
v. acórdão porque não esclarecido o critério de reajuste
das mensalidades em sede de liquidação de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.
O
embargante
manifestou
oposição
ao
julgamento
virtual.
É o relatório.
1.-
O acórdão não se ressente de obscuridades.
O julgamento vislumbrou a ilegalidade do reajuste do
prêmio
por
mudança
de
faixa
etária
aos
56
anos
considerando a incompatibilidade com a Lei 9.656/98, o
Estatuto do Idoso, o CDC e a Súmula Normativa 3/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Do mesmo modo, reconheceu que o pronunciamento
apoiava-se na jurisprudência do STJ, notadamente em sede
de Recurso Repetitivo (TESE 952) aplicável aos contratos
individuais e familiares firmados antes da vigência da
Lei 9.656/98 ou adaptados.
No entanto, o acórdão deixou suficientemente clara a
abusividade do reajuste fundado em unidade de serviço
“US” de difícil compreensão tanto na redação da cláusula
de reajuste do valor do prêmio, quanto do respectivo
cálculo, pois a falta de divulgação das variáveis que
compunham a fórmula matemática impediram a verificação da
correção dos reajustes em evidente violação ao disposto
no art. 51, incisos IV e X, do CDC.
Daí, fora determinada a realização de perícia
contábil para apuração do porcentual de reajuste das
mensalidades por mudança de faixa etária mediante cálculo
atuarial em liquidação de sentença (Recurso Repetitivo
1.568.244-RJ).
Portanto,
não
há
obscuridades
no
acórdão
considerando a determinação de cálculo atuarial, nos
termos do entendimento firmado no Recurso Repetitivo
1.568.244-RJ.
De mais a mais, “sendo oportuno acrescentar que
“...a função do Tribunal, nos Embargos de Declaração, não
é responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas sim dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou
omissões. Não havendo no acórdão dúvidas ou contradições,
nega-se provimento aos embargos de declaração” (RTJ
103/269-276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica